Tribunal: TJES
Processo: 5011716-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta; Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011716-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: I. P. C. M. e outros

AGRAVADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5011716-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
I.P.C.M., representado por sua genitora, FERNANDA PEREIRA COSTA

AGRAVADOS:a BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 60 DIAS. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RESTABELECIMENTO DO PLANO ATÉ O DESLINDE FINAL DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a manutenção do plano de saúde do agravante pelo prazo de 60 dias. O recorrente pleiteia a concessão integral da tutela antecipada, com a manutenção do plano de saúde até o julgamento final da ação, sob o argumento de que não foi devidamente notificado sobre a rescisão e que a interrupção abrupta compromete seu tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, diante da ausência de notificação prévia ao beneficiário no prazo mínimo de 60 dias; e (ii) determinar se o agravante faz jus à manutenção da cobertura assistencial até o desfecho da demanda, em razão da continuidade do tratamento médico para TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige o cumprimento dos requisitos previstos no art. 17 da Resolução Normativa ANS nº 195/2009, dentre os quais a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima de 60 dias.

4. No caso concreto, a notificação foi realizada apenas 24 dias antes da suspensão do serviço, em descumprimento ao prazo normativo, tornando a rescisão irregular.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 1.082, firmou o entendimento de que, mesmo nos casos de rescisão regular do plano coletivo, deve ser garantida a continuidade da cobertura ao beneficiário internado ou em tratamento até sua alta médica.

6. O agravante é portador de TEA e necessita de tratamento contínuo, conforme demonstrado nos laudos médicos, caracterizando o periculum in mora, uma vez que a interrupção do atendimento pode acarretar regressão no seu quadro clínico.

7. A manutenção do plano de saúde não acarreta risco de irreversibilidade, pois o recorrente continuará adimplindo as mensalidades, afastando prejuízos à operadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão exige notificação prévia ao beneficiário com antecedência mínima de 60 dias, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 195/2009.

2. A ausência de notificação dentro do prazo legal torna a rescisão irregular, justificando o restabelecimento da cobertura assistencial.

3. Beneficiários em tratamento médico contínuo, especialmente portadores de TEA, têm direito à manutenção do plano de saúde até o término do tratamento, nos termos do Tema 1.082 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, III; Resolução Normativa ANS nº 195/2009, art. 17; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.197.972/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 20.03.2019; STJ, REsp 1.842.751/SP (Tema 1.082); TJRJ, AI 0086811-55.2023.8.19.0000, Relª Desª Georgia de Carvalho Lima, j. 02.05.2024; TJES, AI 5009148-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 11.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
I.P.C.M. (menor impúbere),
representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA COSTA
, no qual pretende, de plano, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação tombada sob n°.
5008613-52.2024.8.08.0011, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, para determinar o restabelecimento/manutenção do plano de saúde do autor/agravante
“(...) por mais 60 (sessenta) dias”.

Em suas razões (id 9472121), aduz o recorrente:
(i)
que é beneficiário e titular de plano de assistência à saúde coletivo por adesão – TRIO ADS, de abrangência estadual (Proposta n° 341991), administrado pela Benevix Administradora de Benefícios Ltda (estipulante) em conjunto com a Unimed Sul Capixaba (contratada);
(ii)
que as mensalidades encontram-se com o pagamento em dia;
(iii)
que devido ao encerramento do contrato firmado entre as agravadas, teve o plano cancelado;
(iv)
que não houve prévia comunicação;
(iv)
que é portador de TEA - Transtorno do Espectro Autista e ficou sem o tratamento que vinha realizando;
(v)
que a continuidade da terapêutica é indispensável a fim de evitar uma regressão em seu quadro de saúde; e
(vi)
que se aplica ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do tema repetitivo n. 1.082.

Assim, além da reforma do pronunciamento vergastado, pretende a concessão da antecipação de tutela recursal, no sentido de que seja determinado o restabelecimento/manutenção do seu plano de saúde até o deslinde final da controvérsia.

No ID 9627295, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID’s 9849870 e 9890155), as agravadas pugnam pela manutenção da decisão agravada.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 11586455, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

De saída, rememoro tratar-se, na origem, de ação por meio da qual o pretende o menor
I.P.C.M. (menor impúbere),
representado por sua genitora,

o restabelecimento e liberação do uso do plano de saúde em que figura como titular e beneficiário; além de indenização de cunho moral, alegando, para tanto, ter sido surpreendido pela negativa de atendimento em virtude do cancelamento perpetrado sem a prévia e necessária comunicação.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado Primevo proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) É o que me cabia relatar. Decido.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98 do CPC, bem como prioridade na tramitação, por se tratar de pessoa com deficiência.

Pretende a autora, a título de tutela de urgência antecipada, compelir que as rés ‘reestabeleçam’ imediatamente o plano de saúde do autor, abstendo-se de proceder com o cancelamento até a finalização do processo.

(...)

Volvendo os olhos a presente ação, registre-se que não se desconhece que a operadora de plano de saúde está obrigada no limite do pacto, mas não se deve perder de vista que sua interpretação é de ser realizada em consonância com as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em cognição sumária, verifica-se que o conjunto probatório evidencia, apenas em parte, a probabilidade do direito da parte autora, que consistiria na obrigação das rés de reestabelecer o plano de saúde já existente do menor, nos termos que se passa a alinhavar.

Primeiramente, de se pontuar que se trata de contrato de plano de saúde de natureza coletiva, o que admite resilição imotivada, desde que observado o prazo de vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (...)

À guisa de conclusão, tem-se, até o presente momento que foram cumpridos os requisitos legais para fins de rescisão do contrato.

Há que se pontuar que a genitora do requerente fora notificada do cancelamento do plano de saúde, portanto, levando em consideração os princípios inerentes as normas do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo, a interpretação benéfica ao consumidor, relevante assinalar que não houve lapso temporal para implementar todo o trâmite inerente a uma nova contratação, fazendo uso da portabilidade das carências a que faz jus.

(...)

Neste viés argumentativo, sobressai a probabilidade do direito para fins de manutenção do plano de saúde, portanto, por mais 60 (sessenta) dias, mediante pagamento da contraprestação devida (mensalidade) quando, repita-se, terá prazo suficiente a promover os trâmites necessários à não interrupção do serviço, devendo ser levado em consideração que se trata de menor com diagnóstico de espectro autista.

Outrossim, o perigo de dano se revela presente, uma vez que o súbito término do contrato, sem que tenha lapso temporal suficiente para as devidas adequações, certamente implicará efeitos negativos ao tratamento do infante.

Para além, a medida não se revela irreversível.

Nestes termos,
defiro em parte

o pedido de tutela de urgência
, nos moldes pleiteados pela requerente, portanto, para fins de que o plano de saúde perdure por mais 60 (sessenta) dias. (...)”

Como se nota, o julgador de origem, ao deferir, em parte, o pedido de tutela de urgência, entendeu que, não obstante estivessem presentes os requisitos autorizadores da rescisão do plano de saúde coletivo, a genitora do menor não havia tido tempo hábil para adotar as providências necessárias para uma nova contratação, determinando, por conseguinte, a continuidade dos atendimentos por mais 60 (sessenta) dias.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso através do qual pugna pelo deferimento integral do pedido liminar, qual seja, a manutenção do plano de saúde até o deslinde final da controvérsia, sob argumento que, além de não ter havido a devida notificação acerca da rescisão, o direito do autor/agravante estaria respaldado pelo fato de ser portador de TEA - transtorno do espectro autista e estar em tratamento corrente, o que justificaria a manutenção da prestação de serviço, nos termos vigentes no contrato de plano de saúde coletivo por adesão.

Sobre a temática, consoante jurisprudência sedimentada pelo Tribunal da Cidadania,
“
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de saúde, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares
”
(STJ. ARESP 1.197.972/SP. QUARTA TURMA. Rel. Min. Raul Araújo, DATA 20/3/2019).

Quanto à validade da resilição unilateral e imotivada, o art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009 exige que sejam atendidos três requisitos, quais sejam:
i)
o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral;
ii)
o contrato esteja em vigência por período de pelo menos 12 meses; e
iii
) haja a prévia notificação da parte adversa sobre a rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Na hipótese vertente, extrai-se da avença firmada entre o agravante e a empresa Benevix Administradora de Benefícios LTDA (id 48490561 do processo de origem)
que a
vigência contratual teve início em 01/08/2020, restando, portanto, cumprido o requisito alusivo ao prazo de vigência mínimo.

De igual modo, segundo os documentos acostados na origem, consta da cláusula 18.IV a informação a respeito da possibilidade de descontinuação do plano
“pelo cancelamento do contrato entre as partes em que o beneficiário é mero aderente”;
e que a estipulante foi notificada da rescisão pela operadora do plano em 24.01.2024 (id 48489826), tendo sido, ainda, comunicada acerca da prorrogação da vigência até 31.03.2024 (id 48489838).

Todavia, infere-se da Carta de Notificação carreada ao id
48489834, que o consumidor só fora cientificado a respeito do cancelamento em 07.03.2024, ou seja, apenas 24 dias antes de ter seu benefício suspenso, de modo que, ao contrário do consignado na decisão agravada, os requisitos autorizadores da rescisão não restaram totalmente cumpridos pelas agravadas, o que torna de rigor, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção da vigência do plano de saúde até o deslinde final da controvérsia.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, PARA QUE A RÉ MANTENHA O AUTOR NO PLANO DE SAÚDE, A FIM DE EVITAR INTERRUPÇÃO ABRUPTA DE TRATAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA SAÚDE, SOB PENA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NA HIPÓTESE EM ANÁLISE, VERIFICA-SE QUE O MENOR É BENEFICIÁRIO DO PLANO COLETIVO POR ADESÃO, OFERECIDO PELA PRIMEIRA DEMANDADA, A UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, TENDO SIDO CANCELADO EM VIRTUDE DE INICIATIVA DESTA, CONFORME AVISO DE CANCELAMENTO ACOSTADO À INICIAL. Todavia, de acordo com o Anexo I da Resolução Normativa n. º 509/22, da Agência Nacional de Saúde Suplementar. ANS, a notificação do consumidor acerca da rescisão por parte da seguradora deve ser feita com antecedência de pelo menos 60 (sessenta) dias, o que não aconteceu, pois o email foi enviado no dia 22 de setembro de 2023 da data de encerramento da cobertura, que ocorreria em 14 de outubro.
Assim, conclui-se, segundo um Juízo de cognição sumária, que não foi observado o procedimento aplicável à espécie, restando caracterizado, portanto, o fumus boni juris.
Periculum in mora igualmente configurado, pois não se afigura razoável que o menor, uma criança de apenas 07 (sete) anos, diagnosticada com TEA, fique privado do serviço de assistência à saúde e do tratamento necessário, que foi regularmente contratado, enquanto perdurar a controvérsia estabelecida nos autos do processo de origem.
Súmula nº 59 desta Corte de Justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0086811-55.2023.8.19.0000; Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Georgia de Carvalho Lima; DORJ 02/05/2024; Pág. 640)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO – NECESSÁRIO REESTABELECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09) prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2 -
Embora tenha a operadora do plano de saúde comprovado a notificação da pessoa jurídica estipulante, não há elemento apto a indicar, ao menos nesse momento processual, a comunicação direta do consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão acima mencionada.
3 - Além disso, não há notícias no sentido de que a operadora ofereceu ao usuário migração para plano de saúde individual ou familiar, conforme previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI 5009148-48.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, 11.06.2024)

Em outros termos, ante o descumprimento do regramento atinente à resilição unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, tem-se por patente o
fumus boni iuris
a autorizar o deferimento da liminar perquirida na origem.

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer da d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“Assim, cabível a rescisão unilateral do plano coletivo desde que (1) conste no contrato enviado ao beneficiário tal cláusula; (2) após o prazo de 12 meses da vigência do contrato; (3) a notificação seja feita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; e (4) seja disponibilizada a possibilidade de contratação de plano individual com o aproveitamento das carências, quando existir a comercialização de tal modalidade.

Do compulsar dos autos, pode-se inferir que a primeira notificação acerca do cancelamento do plano deu-se na data de 07/03/2024 (id. 9890183), constando do referido comunicado que o plano seria cancelado em 24/03/2024. Em 26/03/2024, foi emitido novo comunicado (id. 9890634), prorrogando a vigência do plano de saúde até o dia 31/03/2024. Nota-se que as notificações realizadas pela administradora do plano não obedeceram aos prazos mínimos fixados na legislação vigente, sendo, portanto, irregular o seu cancelamento.

Somado a tal fato, segundo entendimento sedimentado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082, firmado no REsp 1.842.751, ainda que a operadora exerça regularmente o direito à rescisão de plano coletivo, ela deve garantir a continuidade da cobertura ao beneficiário que esteja internado ou em tratamento, até a efetiva alta, devendo o titular manter o pagamento das respectivas mensalidades [...]”.

Destaco, ainda, que a presença do
periculum in mora
advém do fato de que o não acolhimento do pedido acarretará ao menor, portador de TEA - Transtorno do Espectro Autista,
a privação repentina
do tratamento médico adequado, o qual, consoante se depreende dos laudos e relatórios médicos acostados ao processo de origem (id’s 46493586, 46493584, 46493583 e 46493582) são indispensáveis ao seu desenvolvimento e manutenção de qualidade de vida.

Sobre o perigo oriundo da supressão inesperada do plano de saúde, cito, a título de ilustração, os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Resilição unilateral do contrato coletivo. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência assegurando a manutenção do plano de saúde do agravado. Presença dos requisitos do
art. 300, caput do CPC
. M
enor em tratamento de saúde contínuo, noticiando ser portador de autismo. Aparente descumprimento do prazo antecedente de 60 dias. Aplicação por analogia do
art. 13, III
, da
Lei nº 9.656/1998
. Contrato que deve ser mantido durante o tratamento, sob pena de onerosidade excessiva e frustração de sua finalidade.
Aplicação do Tema 1082, do STJ. Risco de danos à saúde do agravado. Violação da boa-fé objetiva. Inexistência de prova de cumprimento do art. 1º da Resolução 19 do CONSU. Unimed que integra a relação de consumo. Responsabilidade solidária com a administradora pelo cancelamento indevido do plano. Multa diária que não se revela excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2256173-26.2023.8.26.0000; Ac. 17453527; Mogi das Cruzes; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alexandre Marcondes; Julg. 18/12/2023; DJESP 23/01/2024; Pág. 4826)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para sustar os efeitos da rescisão contratual unilateral do contrato de plano de saúde dos autores, cominando multa pelo descumprimento no valor de R$1.000,00 (mil reais). 2. O
art. 300 do CPC
autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Segundo entendimento jurisprudencial, a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo é permitida, desde que cumprido o prazo mínimo de vigência de 12 (doze) meses e realizada a necessária notificação prévia do segurado, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, na linha do que dispunha o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195/09 da ANS. 4. Para a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, exige-se, ainda, que a operadora de plano de saúde assegure a oportunidade de o contratante migrar para outro plano, na modalidade familiar ou individual, sem exigência de cumprimento de novo prazo de carência, preservando-se a continuidade da prestação dos serviços de saúde, sobretudo para aqueles que deles dependem com urgente necessidade, nos moldes do art. 8º da Resolução ANS n. 438/18. 5. Ainda que a resilição de contrato cumpra os aludidos requisitos formais, a extinção do negócio jurídico não pode resultar em interrupção de tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário esteja eventualmente sendo submetido, segundo precedentes do c. STJ, com fulcro no
art. 13, III
, da
Lei n. 9.656/98
. 6. Na hipótese, extrai-se dos autos que os autores receberam notificação acerca da resilição unilateral do contrato, com prazo de 60 (sessenta) dias de continuidade da prestação do serviço assistencial. Contudo, ao tentarem a portabilidade do plano de saúde para a modalidade individual/familiar, tiveram o requerimento negado pela operadora do plano de saúde ao argumento de falta de atendimento aos critérios técnicos. Ademais, um dos autores possui transtorno do espectro autismo (TEA) e estava em tratamento, quando do recebimento da denúncia do contrato. 7. A resilição imotivada de contrato de plano de saúde, sem a possibilitar a portabilidade para plano na modalidade individual/familiar fornecido, bem como durante o tratamento do beneficiário, revela-se, a princípio, ilícita e, portanto, indica a probabilidade do direito, no que se refere à manutenção do contrato de assistência à saúde.
8. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, existe perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o grave risco à saúde dos autores, especialmente da criança em tratamento de transtorno do espectro autista (TEA)
. 9. Não há falar em minoração do valor arbitrado pelo Juízo de origem a título de astreintes, porque fixadas em patamar ponderado e adequado, na forma do
art. 537,
caput
, do CPC
. Ademais, o Juízo
a quo
assinalou prazo compatível com o cumprimento da obrigação pela parte ré/agravante, que não demonstrou a existência de qualquer dado ou fato com aptidão de impedi-la de cumprir tempestivamente a determinação judicial. 10. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; AGI 07309.52-46.2023.8.07.0000; 177.7624; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 25/10/2023; Publ. PJe 20/11/2023)

Por fim, registro não haver risco de irreversibilidade, tendo em vista que as mensalidades devem ser adimplidas pelo recorrente enquanto perdurar o vínculo contratual entre as partes, de modo que, eventual improcedência da demanda originária não acarretará prejuízos à operadora contratada.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente,
defiro a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a manutenção do plano de saúde do menor,
ao menos até o pronunciamento exauriente da matéria pelo juízo
a quo
, a fim de não prejudicar o tratamento de saúde do menor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/03/2025 às 11:13:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55985918032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.